Tribunal: TJDFT
Processo: 0703216-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703216-04.2020.8.07.0018 RECORRENTE: MOACIR GONÇALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL DE TRÊS DÉCIMOS. ART. 114 DA LEI N. 12.086/2012. INDEVIDO. SITUAÇÕES JURIDICAS DISTINTAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. A situação exposta nos autos evidencia duas situações distintas: a de policial militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo - DSA (art. 9o da Lei no 7.289/84 e art. 1o e seguintes do Decreto Distrital no 17.352/96), e a do policial militar da reserva remunerada (excepcionalmente também o reformado, conforme § 4o, do art. 114, da Lei no 12.086/09), designado para cumprir tarefa destinada ao atendimento de atividades específicas (elencadas no § 1o, do art. 114, da Lei no 12.086/09), denominada Prestação de Tarefa por Tempo Certo - PTTC. 2. Apesar de ambas as designações serem voluntárias, há diferenças quanto à atuação e à remuneração pelo retorno à atividade. Ao policial militar designado ao serviço ativo (DSA), cuja convocação objetiva a ocupação e exercício de cargos ou funções de policiais militares propriamente ditas, é devida a remuneração a que faria jus na ativa (art. 7o do Decreto Distrital no 17.352/96), ficando sujeito às obrigações e deveres militares. No caso do policial militar designado para a prestação de tarefa por tempo certo (PTTC), a convocação tem como finalidade a realização de atividades específicas, tais quais professor, instrutor, administrador, e outras elencadas no § 1o da Lei no 12.086/09, mediante processo seletivo e não implica em exercício de cargos ou funções de policiais militares (até mesmo porque militares reformados também podem excepcionalmente participar), sendo remunerado com acréscimo de 0,3 (três décimos) dos proventos que estiver percebendo (§ 3o, do art. 114, da Lei no 12.086/09). Importante destacar que o policial designado para PTTC permanece na inatividade. 3. A evidente diferenciação jurídica consta textualmente do termo subscrito pelo Autor, ora Apelante, antes da designação para o serviço ativo, o qual fora juntado aos autos pela parte Ré “Termo de Aquiescência e de Conhecimento dos Direitos, Deveres, Atividades, Limite de Idade e Jornada de Trabalho” (ID 23170326 – pag. 5), datado de 02/04/2018, anterior à voluntária designação ao serviço ativo (DSA), na qual consta expressamente a informação de que a parte Autora, ora Apelante, estava ciente de que a sua designação não se confundia com a prestação de tarefa por tempo certo (PTTC), prevista no art. 114 da Lei no 12.086/09 e que não faria jus à remuneração decorrente do referido dispositivo legal. 5. Apelação desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 114, caput, da Lei 12.086/2009, e 926 do Código de Processo Civil, sustentando que é policial militar da reserva remunerada e foi convocado para retornar ao serviço ativo, em caráter transitório, modificando sua situação para o serviço de policiamento ostensivo, sujeitando-se às obrigações e deveres inerentes do cargo, razão pela qual faz jus à percepção de férias não usufruídas e o adicional mensal de 0,3 (três décimos) sobre os seus proventos de inatividade pelo período indicado na petição. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e desta Corte de Justiça que definem que não há separação entre os militares da reserva remunerada designados para serviço ativo e os militares da reserva remunerada para prestação de tarefa por tempo certo, para fins de concessão do adicional vindicado; b) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 114, caput, da Lei 12.086/2009, e 926 do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF: “Inviável a análise de lei local por esta Corte, incidindo à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280, do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual "por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.967.752/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 12/5/2022). A propósito, o STJ possui entendimento pacífico nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte é firme de que as leis emanadas do Congresso Nacional aplicáveis exclusivamente ao Distrito Federal, apesar de formalmente federais, são materialmente leis locais. Precedentes" (STJ, AgInt no REsp 1.953.343/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/03/2022)” (AgInt no AREsp n. 1.864.266/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). E especificamente no que se refere à Lei 12.086/2009, a Corte Superior já se pronunciou nesse aspecto: “No mais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, bem como exame de legislação federal com status de lei local (Lei no 12.086/2009), providências vedadas em recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 7/STJ e 280/STF” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.761.051/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 12/3/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência baseada em paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido encontra óbice na Súmula 13 do STJ” (AgInt no AREsp 1.882.857/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 6/5/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025